Tribunal: TJBA
Processo: 0000005-82.1995.8.05.0163
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000005-82.1995.8.05.0163

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ADILSON JOSE SANTOS RIBEIRO

Advogado(s)
:
VITOR RIBEIRO DE ALMEIDA

APELADO: MUNICIPIO DE MARCIONILIO SOUZA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CONSTITUCIONAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. FIXAÇÃO DO VALOR DO CRÉDITO. ERRO NA CONVERSÃO MONETÁRIA. OFENSA À COISA JULGADA. HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS DO EXEQUENTE. SUPERPREFERÊNCIA DE IDOSO PORTADOR DE DOENÇA GRAVE. PROVIMENTO.

I. Caso em exame

Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença proferida nos autos de cumprimento de sentença movido em face de ente municipal, na qual o juízo de origem rejeitou embargos declaratórios, fixou o valor do crédito exequendo, determinou a expedição de precatório e ordenou o arquivamento do feito.

O apelante sustenta que o montante fixado foi apurado mediante conversão monetária incorreta do valor originário estabelecido no título executivo judicial, que condenou o ente público ao pagamento de quantia em moeda antiga, acrescida de correção monetária pelo INPC, juros de mora de 1% ao mês e honorários advocatícios.

Requer a reforma da decisão para homologação dos cálculos por ele apresentados, bem como o reconhecimento da superpreferência em razão de idade avançada e doença grave.

II. Questão em discussão

A controvérsia consiste em definir se o valor fixado pelo juízo de origem no cumprimento de sentença observou corretamente os critérios estabelecidos no título executivo judicial, especialmente quanto à conversão de moeda e à atualização do débito, bem como se é cabível a homologação dos cálculos apresentados pelo exequente e a aplicação da superpreferência constitucional no pagamento do precatório.

III. Razões de decidir

A decisão que fixa o valor do crédito e determina a expedição de precatório possui natureza de sentença, sendo cabível o recurso de apelação quando encerra a fase de cumprimento de sentença.

O título executivo judicial faz coisa julgada material, devendo a liquidação e o cumprimento observar estrita fidelidade aos critérios nele estabelecidos, sendo vedada a alteração da base de cálculo ou dos índices de atualização.

A conversão incorreta de moeda extinta para o padrão monetário vigente configura erro material e afronta à coisa julgada, quando reduz o valor efetivamente devido ao credor.

Apresentados cálculos detalhados pelo exequente, com aplicação do índice de correção e juros fixados no título, e inexistindo impugnação específica pelo ente público, não se justifica a fixação de valor diverso sem fundamentação técnica ou parecer contábil.

O dever de fundamentação das decisões judiciais exige indicação clara dos critérios matemáticos utilizados na apuração do débito, nos termos da Constituição.

Credor com idade superior a sessenta anos e portador de doença grave faz jus à prioridade e à superpreferência no pagamento de precatório, nos termos da Constituição, observada a regulamentação aplicável.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e provido
para anular a sentença que fixou o valor do crédito, homologar os cálculos apresentados pelo exequente e determinar a expedição ou complementação do precatório com observância da superpreferência constitucional.

Tese de julgamento:
“1. A liquidação e o cumprimento de sentença devem observar estritamente os critérios fixados no título executivo judicial, sendo nula a decisão que fixa valor com base em conversão monetária incorreta. 2. Na ausência de impugnação específica do ente público, devem ser homologados os cálculos apresentados pelo exequente quando compatíveis com o título judicial. 3. O credor idoso ou portador de doença grave tem direito à superpreferência no pagamento de precatório, nos termos do art. 100, §2º, da Constituição.”

Dispositivos legais relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXVI; art. 93, IX; art. 100, §2º; CPC, arts. 489, 509 e 535.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ADI 4357; STF, ARE 1489491; Resolução CNJ 303/2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação de n.º
0000005-82.1995.8.05.0163
da Comarca de
Iaçu
, em que figura
m
como Apelantes e Apelados, respectivamente,
ADILSON JOSE SANTOS RIBEIRO

e
MUNICÍPIO DE MARCIONILIO SOUZA
.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, e o fazem nos termos do Voto do Relator.

Sala das Sessões, de de 2026.

DES. PRESIDENTE

DES. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA